Tribunal: TJBA
Processo: 8023566-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023566-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: GERENTE DE ARRECADAÇÃO DO ICMS DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CONTROLE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NO TEMA 1.266 DO STF. REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO
DA
COBRANÇA
DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PRECEDENTE DO STF PARA AFASTAR A ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LC Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no Mandado de Segurança n°
8023566-52.2022.8.05.0001
em que figura como Apelante
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
e, na qualidade de Apelado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.